Tribunal: TJSP
Processo: 1033184-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção de aposentadoria ou de pensão – Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Sucessão apenas parcial da FEPASA – Atividade laboral exercida fora da região que foi vertida à CPTM – Impossibilidade de equiparação, no caso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de redução equitativa – Precedentes do TJSP – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033184-38.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – APOSENTADOS E PENSIONISTAS – Equiparação de salários com o pessoal da ativa da CPTM – Complementação de aposentadoria ou de pensão – Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Sucessão apenas parcial da FEPASA – Atividade laboral exercida fora da região que foi vertida à CPTM – Impossibilidade de equiparação, no caso – HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – APOSENTADOS E PENSIONISTAS – Equiparação de salários com o pessoal da ativa da CPTM – Complementação de aposentadoria ou de pensão – Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Sucessão apenas parcial da FEPASA – Atividade laboral exercida fora da região que foi vertida à CPTM – Impossibilidade de equiparação, no caso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de redução equitativa – Precedentes do TJSP – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.